Tribunal: TJMT
Processo: 1014623-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014623-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO), EDUARDA MARIA PONTES DA SILVA LTDA - CNPJ: 42.753.049/0001-65 (AGRAVANTE), EDUARDA MARIA PONTES DA SILVA - CPF: 036.376.341-47 (AGRAVANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PROVAS
CONCRETAS. CAPITAL SOCIAL DECLARADO. CONTAS RESTRITAS À INSTITUIÇÃO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por pessoa física e jurídica, em sede de
Embargos
à execução.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste
em verificar se as agravantes
,
pessoa física e empresa limitada
,
comprovaram de forma suficiente a alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita.

III
. Razões de decidir

3.
A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC, sendo a declaração firmada pela parte dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º.

4. Os extratos bancários juntados não abrangem o conjunto patrimonial das agravantes, limitando-se a contas vinculadas à instituição exequente
.

5. Ausência de comprovação de despesas essenciais, de declaração de imposto de renda e de documentos que demonstrem
real incapacidade financeira, o que impõe manter a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação de hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando ausentes elementos documentais capazes de evidenciar a real incapacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.793.250/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Eduarda Maria Pontes da Silva
e
Eduarda Maria Pontes da Silva LTDA
.
,
pessoa física e pessoa jurídica,
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º 1000670-37.2025.8.11.0010, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
as agravantes
.

A s agravante s sustenta m que são
pessoa física
e jurídica
e encontra
m
-se em estado de hipossuficiência econômica, comprovado pela ausência de rendimentos relevantes, saldos bancários negativos e endividamento crescente. Alega que sua empresa está inativa desde 2024, e que o indeferimento da gratuidade foi proferido sem análise adequada dos documentos contemporâneos juntados aos autos, contrariando os
arts
. 98 e 99, § 3º, do CPC. Requer, assim,
o provimento do recurso para
a concessão do benefício da justiça gratuita
,
tanto
para
a pessoa física como
para a
jurídica (id. 285058858)
.

D
eferi o pedido de efeito suspensivo para
s
uspender a exigência de recolhimento das custas processuais nos
E
mbargos à execução, até julgamento final do recurso (id.
285148896
).

O agravado Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado -
Sicredi
Vale do Cerrado apresentou contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso e
pela manutenção da decisão (id. 290599896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar se a
s
agravante
s
, pessoa
física e jurídica
, faz
em
jus ao deferimento da
J
ustiça gratuita para processamento dos Embargos à execução.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da
J
ustiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica,
salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira
.

N
o caso,
a
s
agravante
s
não comprov
aram
a alegada hipossuficiência
necessária para a concessão do benefício
, pois o
s extratos bancários apresentados (
id
s
.
285058861 a 285058867) referem-se a contas mantidas exclusivamente junto à instituição exequente, não abrangendo o conjunto patrimonial ou financeiro das agravantes, tampouco permitindo aferição da real situação econômica.

Além disso, não foram juntadas declarações de imposto de renda da pessoa física
e nem
da pessoa jurídica, tampouco documentos que demonstrem ausência de bens registráveis ou de receitas relevantes.

No tocante à empresa agravante, observ
o
que ela permanece com status “ativo” no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme documento anexado pelo agravado (
i
d
.
290610850
), e possui capital social declarado de R$
.
100.000,00 (
id.
290610851), o que, embora não represente liquidez imediata, afasta, em conjunto com os demais elementos, a presunção de vulnerabilidade financeira extrema
.

Ainda que o capital social represente expectativa de aporte e não recurso disponível, e que a mera “atividade cadastral” da empresa não implique em liquidez imediata,
a análise global dos elementos
apresentados não revela mudança substancial em relação ao quadro anteriormente analisado
.

Ademais, as contrarrazões foram acompanhadas d
o
acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1000920-03.2025.8.11.0000
, julgado em 3/6/2025
(
id.
290610852)
no qual o pedido de
J
ustiça gratuita formulado pela agravante

Eduarda Maria Pontes da Silva
foi indeferido
, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. Naquela oportunidade, registrou-se a existência de patrimônio declarado, despesas pessoais relevantes e insuficiência de elementos idôneos que demonstrassem incapacidade financeira, circunstâncias que permanecem presentes no caso em exame.

A esse propósito, colho o seguinte
entendimento do STJ:

[...] 3. A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física possui presunção de veracidade, mas, verificando o julgador a presença de elementos que evidenciem a falta de requisitos para concessão do benefício, ele pode indeferi-lo. [...] Para fins de concessão da justiça gratuita, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.793.250/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

Com efeito,
os elementos probatórios constantes dos autos, não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, especialmente diante da ausência de prova de despesas essenciais, comprometimento da renda ou inadimplência fiscal que inviabilize o recolhimento das custas, ainda que parceladas
. Portanto, a decisão agravada deve ser
mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
A
gravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025